Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730728-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAIMUNDA SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0733812-56.2019.8.07.0001, reconheceu a competência do juízo para a causa e a legitimidade das partes, bem a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, além de rejeitar a prejudicial de prescrição e a inversão do ônus da prova. Uma das questões em discussão é a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que discutem os reflexos de eventuais falhas na correção monetária e aplicação de juros nas contas do PASEP. Os autos foram suspensos em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. É breve relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 que tratava da questão e restou assim julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra). (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, estabeleceu que o julgamento dos IRDRs não gera efeitos imediatamente, sendo necessário aguardar o julgamento dos Recursos Especiais e Extraordinários antes. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021) Analisando os autos do IRDR 17, verifica-se que foi interposto Recurso Especial pelo Banco do Brasil, o que impede a aplicação imediata do entendimento firmado no IRDR. Soma-se, ainda, que foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, na SIRDR no 71, determinando a suspensão dos julgamentos de causas que tratam da legitimidade do Banco do Brasil nas causas que se discute falha de prestação de PASEP até que ocorra o trânsito em julgado do IRDR 17. Transcrevo em parte a decisão: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vicepresidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. Publique-se. (destaques no original) Portanto, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, IV do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2021 20:22:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador